Tribunal: TJES
Processo: 0031101-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031101-57.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON VINICIUS DA SILVA e outros

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIII LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA CONSTRUTORA/REQUERIDA PREJUDICADO.
1 – É cabível a indenização por danos morais, decorrentes da ausência injustificada em baixar o gravame que impediu a outorga da escritura envolvendo compra e venda de imóvel, especialmente nos casos em que o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame e este perdurou por tempo considerável. 2 - A indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais desde a citação, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal. 3 – Recurso do Autor provido. Recurso da Construtora/Requerida prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Autor, prejudicado o recurso da Construtora/Requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0031101-57.2018.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: EDSON VINÍCIUS DA SILVA

APELADA/APELANTE:
SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES VIII LTDA

APELADO
: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação da sentença por meio da qual o MM Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, para (1) determinar a retirada do gravame incidente na matrícula do imóvel adquirido pelo Autor e (2) negar provimento ao pedido de indenização por danos morais.

O Autor ajuizou a presente ação objetivando a condenação da Construtora e do Agente Financeiro a promoverem o cancelamento da hipoteca constante na matrícula do imóvel descrito nos autos, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O MM Juiz, quanto aos temas tratados nos recursos de apelação, ressaltou que:

Referido fato, por si só, não pode ensejar reparação por danos morais, sob pena de banalização do instituto, que prevê a compensação de danos incidentes sobre os direitos da personalidade, imagem e honra da pessoa humana.

[...]

Reconhecida a sucumbência mínima da parte autora, condeno exclusivamente as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Seguiram-se os recursos que ora se analisa.

Do recurso do Autor

O Autor requer a reforma da sentença, no que se refere aos danos morais, alegando que os fatos narrados não podem ser tratados como mero aborrecimento, já que a sala comercial permaneceu hipotecada por anos, o que lhe impediu de livremente usufruir do bem.

A sentença concluiu que o atraso na baixa da hipoteca sobre o imóvel, ainda que configure descumprimento contratual, não traduz, por si só, dano moral indenizável, tratando-se apenas de simples aborrecimento.

Ocorre que é cabível a indenização por danos morais, decorrentes da ausência injustificada em baixar o gravame que impediu a outorga da escritura envolvendo compra e venda de imóvel, especialmente nos casos em que o pagamento foi realizado antes da instituição do gravame e este perdurou por tempo considerável. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – ILEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO – INEFICÁCIA SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECALCITRÂNCIA INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO
– RECURSO DESPROVIDO.
1. Vigora, no sistema jurídico pátrio, o entendimento segundo o qual as condições da ação, entre elas a legitimidade, serão aferidas
in status assertionis
, quer dizer, a partir da relação jurídica de direito material deduzida pelo demandante na petição inicial da ação judicial. Sentença anulada. 2. Segundo a Súmula nº 308, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
3. A recalcitrância da instituição financeira em proceder com a baixa da hipoteca após quitação das obrigações pelo adquirente, notadamente após notificação formal para este desiderato, é suficiente para caracterizar o ilícito civil indenizável
. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5007914-66.2021.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
HIPOTECA REGISTRADA APÓS A QUITAÇÃO.
SÚMULA N.º 308, DO STJ.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
1. Restou incontroversa a existência de hipoteca, que impede a transferência do imóvel adquirido pela Apelada, bem como a alegação de que o contrato de promessa de compra e venda foi integralmente adimplido antes de sua constituição. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária firmada pela construtora com a instituição bancária não atinge o terceiro adquirente da unidade autônoma (Súmula n.º 308/STJ). 3.
Resta configurado o dano moral à adquirente prejudicada pela atitude da construtora que não efetivou, a tempo, modo e de forma justificada, a baixa da hipoteca.
4. Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal. 5 - Recurso desprovido. Honorários recursais (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003931-59.2021.8.08.0011, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/10/2023).

Não desconheço a existência de precedentes em sentido contrário. Contudo, entendo que a mora na obrigação contratual de promover a baixa da hipoteca de imóvel quitado, aliada aos notórios aborrecimentos decorrentes do ato, geram dano moral indenizável.

Acerca do valor da indenização por danos morais a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais desde a citação, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e não destoa dos valores que têm sido arbitrados por este egrégio Tribunal:

[...] 5. Considerando as inquietações e os dissabores suportados pelos recorridos, as condições sócio-econômicas do ofensor, bem como que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, mostra-se justa, razoável e proporcional a fixação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um. 6. Recurso desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5006678-79.2021.8.08.0011, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/05/2024).

[...] 2. Nessa ordem de raciocínio, considero que, não obstante o lapso temporal que possa ter causado transtornos à liberalidade do bem, o quantum deve ser arbitrado observando-se os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, assim, não há falar em aumento do valor fixado (R$ 5.000,00), pois suficiente a compensar o abalo moral sofrido pela vítima sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como surte o necessário efeito pedagógico para o ofensor. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000924-82.2015.8.08.0035, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/11/2023).

Desse modo, o recurso interposto pelo Autor deve ser provido.

Do recurso da Construtora

SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES VIII LTDA (ID 8181156) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) houve distribuição equivocada dos ônus da sucumbência e 2º) não há proveito econômico mensurável para servir como base de cálculo dos honorários, devendo estes serem fixados por equidade.

O recurso da Construtora se restringe à distribuição dos ônus da sucumbência.

Contudo, em razão do provimento do recurso do Autor, as Requeridas restaram integralmente sucumbentes, restando prejudicado o presente recurso.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao Recurso de Apelação do Autor, para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento e acrescido de juros legais desde a citação, prejudicado o recurso da Construtora/Requerida.

Considerando o provimento do recurso do Autor, as Requeridas restaram integralmente sucumbentes, devendo arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista o tempo de duração do processo, a complexibilidade da matéria discutida e o local da prestação do serviço.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.